Tribunal: STF
Processo: HC 74319
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: Nulidade decretada pelo Tribunal de Justiça,
em prejuízo do réu, sem ter sido objeto da apelação do Ministério
Público.
Habeas-corpus, ainda assim, indeferido por maioria,
visto subsistir outro fundamento suficiente à sua conclusão
(julgamento contrário à prova dos autos).